Tribunal: TJDFT
Processo: 0005237-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ENTREVERO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando demonstrado que houve entrevero entre o representado e a vítima pouco antes do fato em julgamento, descabida a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa, inexistindo surpresa no ataque.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.